Tribunal: TJPA
Processo: 0803674-09.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803674-09.2021.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA, DENILSON DE SOUSA PAVÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E VII, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível à defesa fazer uso do inconformismo ministerial para, em sede de contrarrazões, devolver a este Tribunal matéria da qual não se insurgiu oportunamente.

2. O reconhecimento fotográfico, por si só, é insuficiente para sustentar uma condenação. Assim, inexistindo outro elemento probatório que o corrobore a fim de demonstrar inequivocamente a autoria delitiva, a absolvição é medida imperativa.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 10839861), que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(“não existir prova suficiente para a condenação”
), absolveu os réus
RAILESON JAMES ROCHA
e
DENILSON DE SOUSA PAVÃO
, da prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10839744) que no dia 03/06/2021, por volta das 14h, na Avenida Pedro Porpino, sentido PA Castanhal/São Francisco, bairro Imperador, no Município de Castanhal/PA, os recorridos em epígrafe, mediante grave ameaça, portando arma branca e em concurso de pessoas, subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 150, TITAN EX, ano fabricação/modelo 2011/2011, cor VERMELHA, chassi 9C2KC1660BR541757, placa OBW-4697, da vítima BENEDITO SOCORRO FREIRE DA SILVA.

Relata que, segundo apurado, a vítima BENEDITO saía de seu sítio trafegando em uma motocicleta, quando foi abordada pelos réus, que estavam de bicicleta. Que os sujeitos se encontravam muito agressivos, e com emprego de arma branca, subtraíram o veículo da vítima, desferindo vários golpes de faca contra ela, chegando a atingir o capacete. Após consumação delitiva, empreenderam fuga na motocicleta roubada em direção ao Conjunto Japim.

Descreve que, após alguns dias, a vítima teve acesso a um vídeo no qual os acusados abordavam um rapaz com uma criança para roubar, e de pronto os reconheceu como sendo os mesmos que lhe roubaram. Em sede policial a vítima fez o reconhecimento fotográfico dos apelados.

Em
razões recursais
(ID 10839869), o RMP pugna pela reforma do édito absolutório, ao argumento de que suficiente a prova a lastrar a condenação dos réus pelo delito a eles imputado, com destaque à palavra segura do ofendido, no que concerne ao reconhecimento de seus algozes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10839879), clama a defesa, preliminarmente, pelo desentranhamento de imagens constantes dos autos, uma vez que não há motivo para se valorar tais elementos informativos nessa ação penal específica, já que tais imagens só se prestariam a estigmatizar os réus por fato diverso do que está em apuração.

Relativamente ao mérito, roga pela manutenção da sentença absolutória objurgada, diante do reconhecimento fotográfico irregularmente produzido em sede policial e da inexistência de outras provas suficientes a lastrar a condenação.

Assim, clama pelo conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
suscitada pela defesa. Desentranhamento de documentos processuais:

Em sede de contrarrazões, clama a defesa, preliminarmente, pelo desentranhamento de imagens constantes dos autos, uma vez que não há motivo para se valorar tais elementos informativos nessa ação penal específica, já que tais imagens só se prestariam a estigmatizar os réus por fato diverso do que está em apuração.

A preliminar suscitada, entretanto, sequer merece conhecimento, haja vista não tratar de matéria de ordem pública, a demandar sua análise independentemente da interposição de recurso defensivo.

Na hipótese, a defesa não interpôs recurso de apelação e a sentença transitou em julgado para os réus.

Incabível, assim, à defesa, fazer uso do inconformismo ministerial para devolver a este Tribunal matéria da qual não se insurgiu oportunamente.

Em todo caso, pronunciou-se o Juízo sentenciante acerca da matéria em debate:

“
PRELIMINARES:

A defesa dos acusados fez o pedido de desentranhamento das imagens extraídas

de filmagens dos fatos que são objeto dos autos de n. 0803104-23.2021.8.14.0015, visto que

poderiam causar contradições entre as provas e elementos informativos produzidos em cada

processo e obstar a subversão do princípio da presunção de inocência, já que prestariam a

estigmatizar os acusados por fato diverso do apurado.

Não vislumbro que as filmagens disponíveis no inquérito policial poderão causar

contradições e influir no presente julgamento, visto que as imagens tratam de fatos diversos daqueles apurados nos presentes autos, o que será devidamente observado por este Juízo.

Além disso, não vislumbro qualquer mácula passível de nulidade, até mesmo

porque, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, eventuais vícios ocorridos durante a
f
ase pré-processual não geram, em princípio, nulidade, nem maculam o processo, visto que há ampla produção probatória em juízo (TJSC - Habeas Corpus n. 2015.027933-3, de Rio do Oeste, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 26/05/2015).

Assim, por não vislumbrar quaisquer prejuízos às partes, indefiro o pedido de desentranhamento das imagens extraídas de filmagens, que constam no id. 30449525 – Pág. 29 a 51.”

Nesses termos,
não conheço da impugnação defensiva.

2. MÉRITO
. Recurso Ministerial. Pleito condenatório:

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito absolutório, ao argumento de que suficiente a prova a lastrar a condenação dos réus pelo delito a eles imputado, com destaque à palavra segura do ofendido, no que concerne ao reconhecimento de seus algozes.

Todavia, sem razão o
dominus litis.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuiria eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, data o fato de 03/06/2021. Após consumação delitiva, os assaltantes empreenderam fuga. Posteriormente, a vítima, ao ter acesso a um vídeo relacionado a outro evento delitivo, reconheceu os sujeitos com os mesmos que lhe assaltaram.

Na fase inquisitiva, a vítima, em 24/06/2021, após visualizar um mosaico de 04 (quatro) fotos de elementos com características semelhantes, promoveu o reconhecimento fotográfico do recorrido RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA. Em 27/07/2021, após igual procedimento, reconheceu DENILSON DE SOUSA PAVÃO.

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara inquisitiva.

Em juízo, a vítima, ao ser ouvida, apresenta o seguintes relato:

“(...) Que estava no seu sítio, que ia parou sua moto num portão, e eles soltaram a

bicicleta na pista e correram para cima da vítima, com a faca para cima e ficou se

defendendo com o capacete, e eles pegaram a chave da moto, que tinha caído, e depois fizeram fuga.

Que quando chegou na delegacia para fazer o reconhecimento. Na delegacia foi lhe mostrado umas 10 fotos e reconheceu um sem dúvida, conhecido como

“negueba”, moreno, baixo, meio forte, que tem de 20 a 25, que todos os dois

estavam com a faca. Que não viu vídeo, mas só às fotografias. Que viu o vídeo no jornal. Que viu as fotografias uns 4 ou cinco dias depois. No primeiro momento que mostrou a foto, não teve dúvida, que indicou ao delegado quem era. Que não fez o reconhecimento depois que eles foram presos, que não existem câmeras no local em ocorreu o fato e que estava deserta na rua. Que o delegado disse que eles tinham outros delitos. Que quando foi lá já estavam presos. Que foi lhe mostrado umas 10 fotos”.

Assim, considerando a mudança na jurisprudência, é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, ao qual me alinho, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorridos resta calcada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial.

Não há, outrossim, no caso em testilha, lastro probatório independente e idôneo que ilida a formação do convencimento judicial absolutório, a ensejar a imposição de sentença repressiva.

Em que pese a vítima tenha ratificado o reconhecimento em juízo, tal prova deriva do inválido reconhecimento efetuado em sede inquisitorial.

Acerca da
vexata quaestio
, pontua o Parquet de 2º Grau:

“Dessa feita, imprescindível que o reconhecimento fotográfico procedido em sede policial fosse corroborado por outras provas para fins de

fixação da autoria do crime.

Contudo, não há qualquer outra prova apta à tal finalidade. O que

se tem, em verdade, é tão somente o relato procedido pela vítima, que, por

ser interessada, o prestou na condição de informante, relativizando o valor

probatório de suas declarações.

Ademais, somente as declarações prestadas pela vítima não podem ser utiliza
das para fins de reforçar e respaldar o reconhecimento fotográfico dos acusados, eis que ambos são oriundos da mesma fonte probatória, a saber, o próprio ofendido.

Ante o exposto, em razão da inexistência de qualquer outra fonte

de prova que pudesse ratificar o procedimento de reconhecimento fotográfico dos acusados, como relatos testemunhais, apreensão de bens em poder dos
réus, documentos audiovisuais que capturassem o momento da conduta delituosa e afins, entendo que o pleito do Ministério Público de 1º Grau não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença absolutória dos apelados.”

É cediço que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, não pode ser desconsiderada, pois é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração,
mas, isso, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo
, o que não se verifica no caso em testilha.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, portanto, a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados tenham praticado o crime de roubo, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. 1.1) Sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova in casu. 2) Fragilidade probatória à condenação verificada. Não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva. 2.1) A expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso. 2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso. 2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório. 3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. 4) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5) Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP. (TJPA - 12214831, 12214831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais. 3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)”

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023